Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-73.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. “CONDOMÍNIO IRREGULAR”. “TAXAS CONDOMINIAIS” OU ASSOCIATIVAS. DEVER DE PAGAMENTO DO TITULAR DO LOTE. QUALIDADE DE ASSOCIAÇÃO RESULTANTE DA AQUISIÇÃO DO BEM. RÉU QUE ASSUMIU FORMAL E EXPRESSAMENTE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS “TAXAS CONDOMINIAIS” NO MOMENTO EM QUE ADQUIRIU O LOTE. TESES FIXADAS PELO STF E PELO STJ NO RE 695.911 E NO RESP 1.439.163/SP. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO.
I. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um “condomínio de lotes” de fato.
II. A adesão ao projeto associativo prescinde de ato formal, resultando do fato de que o lote está compreendido em uma estrutura física cuja manutenção reclama obras e serviços que beneficiam indistintamente todo o loteamento e cada um dos lotes que o integram.
III. A irrestrita liberdade que a ordem constitucional confere ao ingresso e à saída no ente associativo não é confrontada pela vinculação que se estabelece entre o status de associado e a titularidade dos direitos sobre o imóvel que compõe o núcleo residencial que tem identidade própria e compartilha área e serviços comuns.
IV. Desde que preservada a autonomia da vontade quanto à entrada e saída do organismo associativo, nada impede que os atos de associação e de desligamento estejam adstritos ou subordinados à aquisição e alienação de direitos sobre imóvel que compõe “condomínio de lotes” de fato.
V. Não se aplicam as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 695.911 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.439.163/SP na hipótese em que, no momento em que adquire o lote, o comprador assume, formal e expressamente, o dever de pagar as taxas condominiais respectivas. Inteligência do artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.
VI. Recurso da Ré desprovido. Recurso do Autor provido.